Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-46.2025.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-46.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA TANIA BEZERRA PIRES - CPF: 022.529.711-69 (APELANTE), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM - CPF: 025.940.651-10 (APELADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), GILLYARD CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.936.031-62 (APELADO), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (APELADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM DE FAMÍLIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Bem de Família cumulada com Anulação de Arrematação, que buscava invalidar a expropriação de imóvel pertencente à empresa da qual a apelante era sócia, arrematado em processo de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade processual no cumprimento de sentença por ausência de intimação pessoal da executada para pagamento voluntário do débito; e (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e a efetiva citação.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal do devedor sem advogado constituído nos autos é requisito essencial para o início do cumprimento de sentença, conforme determina o art. 513, §2o, II, do CPC, cuja inobservância configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. No caso concreto, a empresa executada foi intimada apenas da avaliação do imóvel, sem prévia ciência do início do cumprimento de sentença, o que compromete a validade de todos os atos expropriatórios subsequentes, incluindo a arrematação judicial.

5. Transcorridos mais de dez anos do trânsito em julgado da sentença condenatória (19/01/2015) sem interrupção válida do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executória, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação pessoal do devedor sem advogado constituído para cumprimento voluntário da sentença, conforme exige o art. 513, §2o, II, do CPC, configura nulidade absoluta dos atos expropriatórios subsequentes. 2. A citação declarada nula não interrompe o prazo prescricional, que continua fluindo normalmente até sua consumação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 513, §2o, II, 523; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.053.868/RS, Rel. Min. Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/06/2023; STJ, REsp n. 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/05/2023; TJ-MT, AI n. 10403099220258110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Privado, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
FRANCISCA TANIA BEZERRA PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT no bojo da Ação Declaratória de Bem de Família cumulada com Anulação de Arrematação no. 1001404-46.2025.8.11.0023, que move contra
JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM e GILLYARD CAVALCANTI PAIXÃO.
A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial (Id. 350134980), revogando a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 195709019), restabelecendo os efeitos da arrematação judicial do imóvel de matrícula no 9.117 nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0002924-44.2014.8.11.0023, e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça.

Preliminarmente, a recorrente sustenta em suas razões (Id. 350134981), que a expropriação patrimonial levada a efeito nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002924-44.2014.8.11.0023 contra a empresa J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA encontra-se eivada de nulidade absoluta, porquanto perfectibilizada sem a sua indispensável intimação pessoal e de seu ex-companheiro JOÃO BATISTA AMARO DOS SANTOS, sócios proprietários da empresa executada. Argumenta que a ausência de intimação pessoal, mormente quando a parte executada/empresa não possui advogado constituído nos autos, traduz flagrante violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como ofensa direta aos artigos 513, § 2o, I, e 841, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta ser pessoa hipossuficiente, semianalfabeta, que sobrevive de benefício previdenciário por incapacidade, e que o imóvel arrematado constitui a sua única e exclusiva moradia desde o ano de 2009. Juntou aos autos cópia integral do Processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável no. 1000482-10.2022.8.11.0023 (Id. 350134383), cuja sentença homologatório reconheceu a União Estável no período de 1985 a 2019, e a partilha do imóvel objeto da arrematação – matrícula no. 9.117 (piso superior), com cerca de 148,91 m2, situado na Avenida Brasil, no. 1883, Bairro Mãe de Deus, de titularidade da Empresa JB AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA, pessoa jurídica pertencente às partes, sendo a propriedade transferida à parte Apelante FRANCISCA, determinando a averbação junto à matrícula. A sentença homologatória foi proferida em 11/08/2022, transitada em julgado na mesma data.

Aduz que, embora figurasse formalmente no quadro societário da empresa executada J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA ME, jamais exerceu qualquer ato de gestão, sendo vítima de uma falha estatal no direcionamento das comunicações processuais, as quais foram remetidas exclusivamente ao seu ex-companheiro ou ao CNPJ da empresa.

Sustenta ainda que o acervo fático-probatório desta ação anulatória — consubstanciado na oitiva de quatro testemunhas e em treze declarações de vizinhança — comprova de forma insofismável que o pavimento superior do imóvel é utilizado como sua residência permanente, atraindo a proteção imperativa da Lei no 8.009/90 (Bem de Família). Rechaça, por fim, a tese acolhida na sentença de que haveria fraude ou abuso da personalidade jurídica, afirmando que a decisão de primeiro grau partiu de premissa fática equivocada ao presumir sua participação em ilícitos empresariais sem qualquer lastro probatório.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer a nulidade absoluta do leilão judicial e da arrematação, por ausência de intimação pessoal válida, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do imóvel como bem de família, declarando-se a impenhorabilidade do piso superior, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (Id. 350134986), a parte recorrida
GILLYARD CAVALCANTI PAIXÃO
(arrematante) alegou, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação e requereu a concessão de prioridade na tramitação do feito, por ser pessoa com deficiência (laudo médico anexado, atestando necrose avascular bilateral dos quadris). No mérito, listou em detalhes que a apelante possuía ciência inequívoca da execução desde 2015, ocasião em que foi intimada pessoalmente da sentença condenatória nas dependências do "Motel A2" (ID 195615184 p. 72), e que seu ex-cônjuge assinou o laudo de avaliação em 2019. Aponta que a ausência de numeração no imóvel foi um ardil para frustrar diligências (ID 221170301, p. 19).

Em reforço, argumenta que o imóvel pertence à pessoa jurídica (matrícula no 9.117), não se aplicando a proteção da Lei no 8.009/90, e que, ainda que assim não fosse, incidiria a exceção do art. 3o, inciso VI, da referida lei, uma vez que o bem foi adquirido com proveitos de atividade ilícita (esquema de pirâmide financeira apurado na Ação Civil Pública no 0003100-57.2013.8.11.0023). Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a arrematação, com a condenação da apelante por litigância de má-fé (arts. 79, 80 e 81 do CPC) e ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20%.

A parte recorrida
JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM
(exequente) também apresentou contrarrazões (Id. 350134985), requerendo o total desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão lançada no Id. 353294851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
apresentado por
FRANCISCA TANIA BEZERRA PIRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT no bojo da Ação Declaratória de Bem de Família cumulada com Anulação de Arrematação movida contra
JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM e GILLYARD CAVALCANTI PAIXÃO.
A sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial (Id. 350134980), revogando a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 195709019), restabelecendo os efeitos da arrematação judicial do imóvel de matrícula no 9.117, e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a ocorrência de nulidade no cumprimento de sentença, notadamente em razão da alegada ausência de intimação válida para pagamento voluntário, bem como analisar a impenhorabilidade do imóvel penhorado e arrematado.

No caso,
constata-se que a preliminar arguida pela Apelante
, diz respeito à regularidade do procedimento executivo e à subsistência dos pressupostos de validade dos atos de expropriação praticados, matéria que, por sua natureza, admitem exame pelo órgão jurisdicional sempre que arguida possível violação a garantias processuais fundamentais.

Inicialmente, é necessário um relatório dos atos praticados nos autos de
Cumprimento de Sentença no. 0002924-44.2014.8.11.0023:

Pois bem. Constata-se que a sentença executada foi proferida na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c Pedido de devolução dos Valores Pagos
, manejada por
JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM contra J B AMARO DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME
, empresa com nome fantasia ELETROMANIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.220.540/0001-20, de propriedade da Apelante
FRANCISCA TANIA BEZERRA PIRES
e seu ex-companheiro
JOÃO BATISTA AMARO DOS SANTOS.

O processo foi digitalizado e migrada para o PJE em 07/04/2021, quando já iniciado o cumprimento de sentença (Id. 52913494 e 52913495).

A Sentença foi proferida em 19/01/2015 (fls. 56/59), nos seguintes termos:

“(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim DECLARAR NULO o contrato de adesão n.° 2927 (ft 16/19), nos termos do art. 39, IV do CDC e art. 166, II do CC, bem como CONDENAR a parte requerida, J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME,
a restituição dos valores comprovadamente pagos que perfaz o montante de R$ 9.408,00 (nove mil quatrocentos e oito reais)
, devidamente atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela. Condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §30 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da ação, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Transitada em julgado, intime-se a parte vencida para que efetue o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, e caso não haja a quitação da obrigação, neste prazo, certifique, para que possa incidir a multa de 10%, nos moldes do artigo 475-T e seguintes do Código de Processo Civil, intimando a parte vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos planilha atualizada de seu crédito
, devidamente acrescida da multa supracitada, bem como indicar bens da parte vencida passíveis de constrição, sob pena de arquivamento.”(Destaquei)

Não obstante a empresa executada tenha sido intimada da sentença por meio dos seus sócios no dia 10/02/2015, consoante certidão do oficial de justiça lançada no Id 52913494, fls. 62/63, a qual
transitou em julgado no dia 14/04/2015
, consoante certidão fls. 65. Constata-se que após, o trânsito em julgado, a secretaria do juízo certificou nos autos digitalizados, no dia 08/06/2015 - fls. 69, “
que a empresa executada não foi intimada para efetuar o cumprimento da sentença porque não havia advogado constituído nos autos
.”

Após não consta nos autos nenhuma intimação expedida. Todavia, constata-se que a secretaria expediu Carta de Intimação pelos Correios, intimando a empresa executada
para pagamento das custas processuais, no valor de R$ 376,85, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhamento à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal
. O AR retornou "não existe o número" (fls. 70/71); o ato foi novamente expedido por meio de mandado de intimação (Fls. 74), sendo recebido por
JOÃO B A DOS SANTOS, em 25/09/2015.

Assim, a intimação direcionada aos sócios ocorreu unicamente para que as custas fossem pagas. No dia 07/03/2016, a secretaria do juízo certificou o decurso do prazo para a executada efetuar o pagamento das custas processuais (fls. 76), que foram anotadas pelo Distribuidor, consoante certidão (fls. 78), em 16/03/2016.

Em 05/04/2016, os autos foram encaminhados ao arquivo (fls. 79) e expedida certidão de débito (fls. 82), bem como certidão para inscrição de protesto ao DCA - Departamento de Controle e Arrecadação (fls. 86/87).

Analisando os autos, constata-se que o processo ficou paralisado por três anos, sem qualquer movimentação pela parte exequente. No dia
10/09/2018
, de ofício, o magistrado
determinou a conversão em cumprimento de sentença
, determinando a intimação do exequente para dar andamento ao feito no prazo de 10 dias.

Em 13/09/2018
, a parte exequente peticionou nos autos (fls. 93),
requerendo a penhora do imóvel matrícula 9.117.
Em 18/10/2018, o magistrado determinou nova intimação da parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos cópia atualizada da matrícula n. 9117.

Percebe-se que os atos expropriatórios iniciaram sem a intimação da empresa executada pagar voluntariamente o débito.

Apresentada a matrícula atualizada, o magistrado determinou a penhora do imóvel - (fls. 4 - Id. 52913495) na data de 12/06/2019. Colaciono a decisão:

“(...) "Com efeito, determino a constrição por termo nos autos, do bem imóvel descrito nos autos (fl. 91), nos termos do que dispõe os artigos 831, 844 e 845, § 1°, todos do Código de Processo Civil. Apôs, expeça-se a certidão de interior teor, nos termos do disposto no artigo 844 do CPC, a fim de que o exequente providencie o registro da penhora, conforme postulado. Intimem-se o executado, e se houve o respectivo cônjuge, no endereço informado nos autos. Sem prejuízo do acima exposto determino que seja feita a avaliação do bem objeto desta penhora no prazo de 10 (dez) dias. Após a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem, sob pena de em decorrendo o prazo sem manifestação, tornar-se precluso o direito de impugnação a avaliação. "

Em cumprimento à decisão, a secretaria do juízo expediu Mandado de Avaliação (fls. 5), que foi cumprido pelo Oficial de Justiça, consoante Laudo de avaliação juntado às fls. 8/15, em 27/08/2019.

Constata-se que, apenas nesse momento processual a parte executada foi intimada, notadamente,
DA AVALIAÇÃO
. A intimação ocorreu em
04/12/2019
, na pessoa do sócio proprietário João Batista A dos Santos (fls. 14 – Id. 52913495). Assim, a empresa executada passou a ter conhecimento do Cumprimento de Sentença após a determinação de penhora e avaliação.

A parte exequente concordou com o laudo (fls. 13 - Id. 52913495).

O processo permaneceu paralisado pela segunda vez. Foi Digitalizado e migrado para o PJE em 07/04/2021. Sendo que após a migração, o magistrado despachou em
16/08/2023 (Id.126043855)
, determinando a intimação da parte exequente parte autora/exequente pessoalmente por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

A parte exequente peticionou em 17/08/2023, reiterando a concordância com a avaliação, assim como o pedido de venda do imóvel em hasta pública. Id.126391967.
Em 19/04/2024
, o Magistrado determinou
a realização de leilão público (Id. 153111187)
. Em 06/09/2024,
homologou a arrematação
(Id. 168293262). Em
05/12/2024,
determinou a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os cálculos atualizados do crédito executado, promovendo, ainda, os atos necessários ao prosseguimento da execução, de forma a satisfazer o crédito, sob pena de extinção.

Em 27/03/2025 (Id. 1885898070), determinou a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Imóveis local, para averbação da hipoteca judiciária sobre o imóvel arrematado, devendo constar que a hipoteca prevalecerá até que haja o pagamento integral das parcelas do ato expropriatório.

Em 27/05/2025,
a apelante FRANCISCA peticionou nos autos de cumprimento de sentença alegando nulidade no procedimento. Em 28/05/2025, o magistrado indeferiu o pedido de liminar da apelante (Id.195509268), nos seguintes termos:

“Ressalva-se à parte a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, nos termos do art. 903, § 4o, do CPC, se entender cabível. 1. INDEFERE LIMINARMENTE a impugnação à arrematação apresentada por Francisca Tânia Bezerra Pires, em razão da intempestividade, nos termos do art. 903, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil; 2. Ressalva-se à parte a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma, nos termos do art. 903, § 4o, do CPC, se entender cabível. 3. Cumpra-se o disposto na decisão de expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.”

Em 03/09/2025 (Id.205930901), o magistrado proferiu outra decisão:

“Diante desse cenário, mostra-se prudente aguardar o julgamento definitivo da ação declaratória de bem de família para deliberar sobre o levantamento de valores em favor da parte exequente ou de terceiros com penhora no rosto dos autos. 1. Ante o exposto HOMOLOGA-SE a planilha de cálculos apresentada pela parte exequente (Id. 204898094), fixando o valor do débito exequendo em R$ 74.282,21 (setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), devendo ser registrada a penhora no rosto dos autos; 2. DETERMINA-SE que os valores depositados pelo arrematante permaneçam em conta judicial vinculada ao processo, até decisão final na ação declaratória de bem de família (Processo n° 1001404-46.2025.8.11.0023); 3. INDEFERE-SE, por ora, o pedido de levantamento de valores formulado pela parte exequente, pelos fundamentos acima expostos; 4. INTIMEM-SE as partes para ciência desta decisão; 5. Após, AGUARDE-SE o julgamento definitivo da ação declaratória de bem de família (Processo n° 1001404-46.2025.8.11.0023) para deliberações quanto ao prosseguimento da execução e destinação dos valores depositados.”

Nesse contexto procedimental, resta flagrante a nulidade de todos os atos processuais em decorrência da ausência de intimação da empresa Executada, seja por meio dos sócios, seja por meio de Advogado constituído. O processo de conhecimento foi convertido de ofício para Cumprimento de Sentença pelo Magistrado em
10/09/2018, após três anos do trânsito em julgado da Sentença (14/04/2015). A empresa executada foi intimada em 04/12/2019
, tão somente da Avaliação, e na pessoa de um dos sócios.

Com efeito, ainda que de ofício, a conversão em cumprimento de sentença em 2018, foi exarada sob a égide do Código de Processo Cível de 2015. Colaciono o regramento do artigo 513:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo,
far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o
O devedor será intimado

para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por carta com aviso de recebimento
, quando representado pela Defensoria Pública ou
quando não tiver procurador constituído nos autos
, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos.

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

(...)

§ 4o. Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado
após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença
, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. (...)” (Destaquei).

O artigo 523 do CPC reforça que a intimação do devedor para pagamento da dívida é condição essencial para a execução das penalidades processuais previstas em caso de inadimplemento. Segue o artigo:

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa
, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o
Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário
,
será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação
, seguindo-se os atos de expropriação.

Ao final do prazo sem o pagamento, tem-se início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, que não foi exercido pela empresa executada. Nesse sentido colaciono julgados de outros Tribunais Brasileiros:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU REVEL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a nulidade dos atos processuais desde o início da fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de intimação pessoal do réu revel para pagamento voluntário do débito. A decisão agravada determinou, além da nulidade dos atos processuais, o levantamento de bloqueios e penhoras efetuadas sem a prévia intimação do executado. 2. A parte exequente sustenta a desnecessidade da intimação pessoal do réu revel, invocando o artigo 346 do CPC e a presunção de validade das intimações realizadas no endereço constante dos autos, conforme o artigo 274, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se a intimação pessoal do réu revel, sem procurador constituído, é requisito essencial para a validade do cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR1.
O art. 513, § 2o, II, do CPC, estabelece que a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento quando o devedor não possui procurador nos autos.2. O art. 523 do CPC reforça que a intimação do devedor para pagamento da dívida é condição essencial para a execução das penalidades processuais previstas em caso de inadimplemento. 3. Precedentes judiciais tem entendimento consolidado no sentido de que a intimação pessoal do réu revel, sem procurador nos autos, é necessária para a validade da execução forçada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que decretou a nulidade dos atos processuais desde o início do cumprimento de sentença. (TJ-PR 01098381720248160000 Curitiba, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 07/04/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)

Conforme relatado acima, a Carta de Intimação recebida pelo sócio proprietário JOÃO B A DOS SANTOS, em
25/09/2015
, tinha como objeto apenas o pagamento das custas processuais, portanto, não pode ser considerada intimação para cumprimento voluntário da sentença. No mais, também restou comprovado que não havia advogado constituído nos autos, consoante certificado pela secretaria.

De igual modo, o cumprimento de sentença iniciou após três anos do trânsito em julgado da sentença, portanto, a parte executada dever ser intimada pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos.

Assim sendo, não há que se falar em aproveitamento dos atos processuais, porque estão maculados desde a origem do cumprimento de sentença. A parte apelante não foi em momento algum intimada nos autos, nem mesmo da avaliação, portanto, não há que se falar sequer em preclusão.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade por ausência de intimação pessoal de réu revel sem advogado. Impossibilidade de presumir ciência do ato. Provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A agravante, revel e sem advogado na fase de conhecimento, alega nulidade por ausência de intimação pessoal para pagamento voluntário (CPC, art. 513, § 2o, II), além de pleitear o reconhecimento da impenhorabilidade de 20% de seus proventos de pensão militar. O juízo de origem manteve a constrição sobre a verba. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal da devedora revel sem advogado constitui nulidade insanável que contamina o cumprimento de sentença; (ii) analisar a possibilidade de penhora sobre proventos de pensão militar diante da alegação de impenhorabilidade. III. Razões de decidir 3. O artigo 513, § 2o, II, do CPC exige intimação por carta com aviso de recebimento nos casos em que o devedor não possui advogado constituído, como forma de assegurar ciência inequívoca do início do cumprimento de sentença. 4. A certidão de intimação nos autos limitou-se à menção de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem envio de correspondência com AR à devedora, o que viola a exigência legal e configura nulidade absoluta do ato processual. 5. A aplicação do artigo 274, parágrafo único, do CPC pressupõe intimação válida, o que não ocorreu no caso concreto, tornando inaplicável a presunção de ciência do ato. 6. A ausência de intimação pessoal válida compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece como causa de nulidade a ausência de intimação pessoal do réu revel sem patrono na fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. “A ausência de intimação pessoal do devedor revel e sem advogado na fase de cumprimento de sentença, na forma do artigo 513, § 2o, II, do CPC, configura nulidade absoluta dos atos executivos”. 2. “A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal prevista para réu revel não representado por advogado”. 3. “O vício na intimação compromete o devido processo legal e impõe a anulação dos atos praticados a partir do cumprimento de sentença”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 98, 274, parágrafo único, e 513, § 2o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2 .053.868/RS, Rel. Min. Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/06/2023, DJe 12/6/2023; STJ, REsp n. 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/05/2023, DJe 23/05/2023; TJMT, Ap. Cível n. 1000852-53.2025.8.11 .0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câm. Dir. Privado, j. 31/03/2025, DJE 31/03/2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10403099220258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 5
. A intimação pessoal do devedor revel, sem patrono constituído, na fase de cumprimento de sentença deve ser realizada por carta com aviso de recebimento assinado pessoalmente, conforme o art. 513, § 2o, II, do CPC. [...]
6. A ausência de intimação pessoal válida prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo o devedor de realizar o pagamento voluntário e acarretando-lhe ônus financeiros indevidos, tais como multa e honorários advocatícios. 7. A declaração de nulidade da citação e da intimação impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos subsequentes, com o retorno do processo ao estado anterior à prática dos atos viciados, assegurando-se ao Agravante a devida oportunidade de defesa e contraditório. IV.DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:[...] 2. Na fase de cumprimento de sentença, o devedor revel e sem patrono constituído deve ser intimado pessoalmente para pagamento ou impugnação, por carta com aviso de recebimento devidamente assinado pelo destinatário, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. 3. A ausência de citação ou de intimação pessoal válida compromete a regularidade processual e enseja a nulidade dos atos subsequentes, assegurando-se ao devedor o exercício do contraditório e da ampla defesa. [...]" (TJMT, Apelação Cível n. 1000852-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. MárcioVidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025, DJE 31/03/2025 - grifo nosso).

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAI No 1016084-13.2022.8.11. 0000 AGRAVANTE: LEDINES MOLINARI SIMONETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO HABILITAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO –
DECISÃO DE DEFERIMENTO DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – EFETIVO PREJUÍZO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PENHORA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 272, § 2o E § 5o E ART. 841 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme se observa dos autos da Execução, após a determinação da penhora, não fora expedida intimação aos patronos da executada, já que, por equívoco do Juízo, não foram habilitados nos autos, observando-se ainda, a ausência de intimação pessoal da executada, em clara ofensa ao texto legal. Havendo prejuízo para a executada, faz-se necessário reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores a partir da decisão que determinou a intimação da penhora.- (TJ-MT 10160841320228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Portanto, é certo que a ausência da intimação da Apelante lhe causou prejuízo, visto que apenas tomou conhecimento de que parte do imóvel que lhe coube na partilha da Dissolução de União Estável em 2022, havia sido arrematado em Leilão.

Com efeito, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa da executada, bem como violação ao devido
processo
legal, configurando nulidade absoluta dos atos posteriores ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A ausência de intimação pessoal válida compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

De igual modo entende o Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação da norma cogente do CPC:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1. É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC/2015. 2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância."(STJ, REsp n. 2.053.868/RS, Rel. Min. Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/06/2023, DJe 12/6/2023- grifo nosso).

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. [...] 2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2odo artt . 513do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento. 3. Recurso especial provido."(STJ, REsp n. 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,j. 16/5/2023, DJe 23/05/2023- grifo nosso).

Deste modo, evidenciado que a Apelante, sócia da empresa executada e seu ex-companheiro, não foram validamente intimados para o cumprimento de sentença, impõe-se
o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados
a partir da decisão que converteu a ação de conhecimento em cumprimento de sentença, inclusive a constrição patrimonial realizada, a avalição e o leilão.

Por fim, considerando que transcorreram
mais de dez anos do trânsito em julgado
da Sentença Condenatória
(19/01/2015)
, bem como que não houve interrupção da prescrição por citação válida, reconheço de ofício a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, nos termos do § 5o, inciso I, do artigo 205 do Código Civil, tornando inexigível o crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente a citação válida tem o condão de interromper a prescrição. Se a citação é declarada nula, como no caso em tela, o prazo prescricional continua fluindo normalmente até sua consumação.

Em julgado ainda mais específico, o STJ assentou que a citação decretada nula não pode interromper o prazo prescricional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
"A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público"
(REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) .2.1.
A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida.
Precedentes.3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1o, do CPC/73

(art. 240, § 1o, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2 .092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.).3 .2.
No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2279473 SP 2023/0008932-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido que a prescrição se consuma quando a citação não se efetiva dentro do prazo prescricional, não se aplicando o efeito retroativo da propositura da ação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE A PARTIR DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO - ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DO ART. ART. 240, § 1o, NÃO É NECESSÁRIA A CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I –
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. II - A prescrição extintiva/direta consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade de prescrição intercorrente. III -
Tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual, não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela
. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da prescrição da data do vencimento da última prestação, ou seja, 05/02/2014.IV – Entretanto, mesmo alterado o marco inicial da prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizar a ação monitória com o intuito de cobrar valor disposto em cédula de crédito bancário é de cinco anos, ART. 206, § 5o, I, DO CC, a prescrição foi alcançada em 05/02/2019 em razão da demora na perfectibilização da citação do devedor. V - Tendo em vista que a citação por edital só foi requerida em 03/04/2019, resta evidente que tal pedido ocorreu após a fluência do prazo prescricional direta.VI -
A demora na citação não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da parte apelante.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00056102620128110040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

Desta feita, reconhecida a preliminar de nulidade processual, bem como a prescrição quinquenal da pretensão inicial, resta prejudicada análise meritória acerca da impenhorabilidade do imóvel matrícula no. 9.117.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Apelação Cível
interposto por
FRANCISCA TANIA BEZERRA PIRES
, e
DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade dos atos processuais
praticados na Ação de Cumprimento de Sentença no. 0002924-44.2014.8.11.0023, a partir da decisão que converteu a ação de conhecimento em cumprimento de sentença, inclusive para anular
todos os atos de constrição patrimonial
realizados sobre o imóvel de matrícula no. 9.117.

No mais,
RECONHEÇO
de ofício
a prescrição quinquenal
da pretensão de cobrança do crédito oriundo da condenação transitada em julgado em 19/01/2015, nos autos do Processo no. 0002924-44.2014.8.11.0023, nos termos do § 5o, inciso I, do artigo 205 do Código Civil, tornando inexigível o crédito.

Em consequência, condeno os Apelados, pro rata, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a eventual concessão de gratuidade da justiça. Determino, ainda,
a devolução ao arrematante dos valores depositados em juízo, ressalvando a comissão do leiloeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026